Tribunal: TJDFT
Processo: 0705856-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS No 0705856-58.2025.8.07.0000 Vistos, etc Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus cujo objeto já fora apreciado em julgamento colegiado anterior. Alega o embargante, Id 69161316, que a decisão incorreu em vício de omissão e contradição. Sustenta que a primeira impetração, já julgada, a tese defensiva era de ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio por parte dos policiais, não acolhida; e que a segunda impetração trata de questão diversa, relativa à inexistência de situação de flagrante delito com base em trechos de depoimento colhido na instrução criminal. Requer, então, o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanada a omissão e contradição, retomando-se o seguimento do writ. A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso, Id 69541041. É o relatório. Decido. Recurso próprio e tempestivo, dele conheço. No mérito, sem razão o embargante. Conforme assentado pela Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação, “o pedido de habeas corpus teve seu seguimento negado, sob fundamento de ausência de fato novo, bem como na confirmação da regularidade da prisão, já reconhecida tanto pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal em julgamento anterior de habeas corpus com os mesmos fatos e fundamentos jurídicos similares. Dessa forma, restaram ausentes os requisitos mínimos necessários para o prosseguimento da demanda”. Ademais, reitere-se que a alegação de fatos novos baseada em pinçamento de trechos de depoimento prestado durante a instrução processual não justificam novo julgamento, até porque, conforme assentou a autoridade impetrada, o referido depoimento não alterou o contexto processual da prisão em flagrante da acusada. Não bastasse, repise-se que a instrução criminal não está encerrada, e o exame antecipado de provas, de forma isolada, a partir de trechos pinçados de um único depoimento, é manifestamente incabível em sede de habeas corpus. Ausente, portanto, os vícios alegados, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR